Tribunal: STF
Processo: ARE 1326871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CISÃO DE EMPRESAS. IMPOSTO DE 'RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1- De acordo com o que consta dos autos: 1) a apelante foi constituída em 11/09/84: 2) dias depois - 29/09/1984 - operou-se a cisão da CISPER; 3) no dia 30/09/84, encerraria o exercício social da CISPER (o que não ocorreu porque a cisão ocorreu no dia anterior); 4) a primeira declaração de rendimentos apresentada pela apelante, oferecendo á tributação seus resultados e os da CISPER data de 29/08/86, dois anos após encerrado o exercício desta. 2- O art. 150 do RIR/80, vigente à época dos fatos, estabelecia que o lucro liquido seria tributado na pessoa jurídica que absorveu o patrimônio (impetrante), no exercício financeiro correspondente ao período -base da sociedade cindida. Portanto, os resultados advindos da cindida, ainda não tributados ao tempo da cisão, deveriam ter sido oferecidos à tributário pela sucessora na data em que a cindida os submeteria à tributação caso não tivesse ocorrido a cisão. 3- Se os resultados são atinentes a 1984 e o imposto de renda corresponde só foi pago em 1986, nada mais justo que haja incidência de correção monetária, que visa á não diminuição do crédito tributário, em face do processo inflacionário, sendo direito não apenas do contribuinte, mas também do Estado, credor da exação. 4- No que se refere aos juros, cumpre destacar que o artigo 161, § 1°, do CTN autoriza que os juros moratórios sejam fixados em percentuais maiores do que 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso, 5- kaplicação da TR/TRD, a título de taxa de juros, encontra-se respaldada pelo artigo 9° da Lei 8.177, de 01-03-1991, coma redação conferida pelo artigo 30 da Lei n° 8.218, de 29-08-91. 6- Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV, LV, LXIX; 93, IX; 62, parágrafo único; 146, III, b; e o art. 150, I e III, a; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido é nulo, uma vez que não abordou questão aventada pela parte; (ii) é vedada a instituição e majoração de tributo sem lei que o estabeleça; (iii) o Tribunal de origem “respaldou a cobrança de tributo cujo fato gerador ocorreu antes da entrada em vigor da lei que o instituiu, na medida em que a Lei no 7.450/85 apenas poderia ser aplicável aos fatos geradores ocorridos após 1985”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, o acórdão recorrido V. Acórdão recorrido decidiu a vexara quaestio baseado, tão-somente, na legislação infraconstitucional pertinente ao caso. 
    […]
    Por tais fundamentos INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Responsabilidade tributária. Cisão empresarial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da desconstituição de débitos tributários em razão de cisão empresarial, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei nº 6.404/1976). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 888.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 660. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – Atribuição de responsabilidade tributária em decorrência de cisão de pessoa jurídica. Óbice previsto na Súmula 636 do STF. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Lei 6.404/1976). III – Inaplicabilidade do art. 1.033, do CPC, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou recurso especial interposto pela parte agravante. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (AI 864.807-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator